Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-18.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA PARCIALMENTE COMPROVADO.
O reconhecimento da união estável requer a demonstração da existência de convivência pública, contínua e duradoura com o propósito de constituir família, requisitos constatados somente no período de 05/10/1988 a 31/12/1990.